Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-30.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-30.2020.8.14.0018

APELANTE: JAIRO FERNANDES VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TESES DEFENSIVAS DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
pois há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos e pelo laudo pericial conclusivo pela existência de lesão corporal, o que torna a materialidade delitiva incontestável.

3. Outrossim, descabe cogitar de ausência de tipicidade por inexistência de relação de causalidade entre o fato descrito na denúncia e o laudo pericial, porquanto o depoimento da vítima se harmoniza com a prova técnica, que atestou ofensa a integridade corporal produzida por ação contundente, de modo que não há que se falar em absolvição sob esse prisma.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA.

4. Sob outro ângulo, inviável
a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, quando as agressões sofridas pela vítima ocasionaram ofensa à sua integridade física, como se deu na espécie, em que o exame de corpo de delito concluiu que houve lesão a integridade corporal da ofendida produzida por ação contundente, o que desautoriza a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei n. 3.688/41, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais
(APR 0331974-11.2019.8.21.7000/RS).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o réu
JAIRO FERNANDES VIANA à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos, em razão da prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico tipificado no art. 129, §9º, do CP (ID 15769891).

O réu apela requerendo sua absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, bem como ausência de tipicidade por inexistência de nexo causal entre a conduta narrada na denúncia e o resultado do laudo pericial, com fundamento no art. 13 do CP e art. 386, III, do CPP e, alternativamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, sob a alegação de que apenas empurrou a vítima e não restou comprovada ofensa à sua integridade física (ID 15769903).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença apelada (ID 15769908), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17364257).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não merece provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua namorada, estando a materialidade comprovada pelo laudo de lesão corporal que atestou ofensa a integridade corporal da vítima produzida por meio de ação contundente, resultando em “edema infraorbital à esquerda” (ID 15769857, p. 9)

No tocante à autoria delitiva, importa ressair que a vítima FLAVIANE LOPES DOS SANTOS narrou a prática delitiva na esfera policial, ocasião em que relatou que se encontrava na casa do acusado quando ocorreu uma discussão por causa do aparelho celular, momento em que este desferiu um tapa em seu rosto, tendo declarado já ter sido agredida outras vezes, porém não denunciou por medo (ID 15769856, p. 8). Em juízo, sob o crivo do contraditório, a ofendida ratificou os fatos, declarando que foi agredida pelo acusado com um tapa no rosto durante uma discussão (ID 15769877).

Os fatos ocorreram na presença da adolescente E. F. S. V., filha do réu, a qual afirmou que viu seu genitor agredir a vítima e ligou para a polícia militar (ID 15769857, p. 25). Ademais, os policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do réu, relataram que receberam uma ligação de sua filha, informando que seu pai estava agredindo a sua namorada, fatos estes confirmados pela ofendida quando chegaram no local (ID 15769857).

Sendo assim, a despeito da afirmação do réu de que não agrediu a vítima, alegando que somente a empurrou e esta caiu em cima da cama (ID 15769882), o acervo probatório coligido aos autos demonstra a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, tendo o
magistrado sentenciante,
como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a prolação do decreto condenatório.

Na espécie, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Ressalte-se, ainda, a possibilidade de condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial, conforme entendimento placitado na Corte Especial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), sendo importante consignar que “
em contexto de violência doméstica, a reconciliação entre agressor e vítima, com o restabelecimento da sociedade conjugal, não torna dispensável a aplicação da pena” (TJ-MG,

Apelação Criminal n. 10056140061518001
, relator Furtado de Mendonça), hipótese retratada nos autos.

Destarte, não subsiste a tese defensiva de ausência de tipicidade por inexistência de nexo causal entre o fato descrito na denúncia e o laudo pericial, pois o depoimento da vítima se harmoniza com a prova técnica, que atestou ofensa a integridade corporal produzida por ação contundente, de modo que não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
conforme diretriz jurisprudencial desta Corte de Justiça (TJPA,

Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, relatora Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos).

Do mesmo modo, não prospera o pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato sob o argumento de que o réu apenas empurrou a vítima e não houve agressão física.

A esse respeito, conforme ressaído alhures, o laudo de lesão corporal concluiu que houve ofensa a integridade corporal da vítima produzida por ação contundente, restando comprovado o crime de lesão corporal em ambiente doméstico, previsto no art. 129, § 9º, do CP.

Nesse contexto, “inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei nº 3.688/41, quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida, que não é o caso dos autos”
(TJRS,
Apelação Criminal n. 0331974-11.2019.8.21.7000
, relatora Rosaura Marques Borba).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2024